Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇAS REALIZADAS EM FACE DA AUTORA POR DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos constantes na inicial para determinar que seja cessada a realização de cobranças excessivas e abusivas, notadamente fora do horário comercial e aos fins de semana, sob pena de aplicação de multa diária, bem como, condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. A parte autora pretende, em síntese, a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais arbitrados. Por sua vez a parte ré suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, asseverando que não há menção a qualquer produto fornecido pelo banco recorrente que tenha ensejado as cobranças impugnadas. Quanto ao mérito, defende a impertinência da sua responsabilização pelas condutadas narradas pela parte autora, haja vista inexistir contrato formalizado entre as partes. Além disso, entende que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as ligações relatadas na inicial tenham sido capazes de afetar sua tranquilidade psíquica, sua rotina doméstica e/ou profissional. Entende ainda que a situação relatada se caracteriza como mero aborrecimento, o que não é capaz de ensejar a reparação perseguida. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autoras e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
II. Recursos próprios. Parte autora dispensada de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Recurso da parte ré com preparo regular (ID 23176112, p. 26/29). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23902533).
III. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso, a sentença foi disponibilizada no DJe em 02/12/2020, quarta-feira, considerando-se publicada em 03/12/2020, quinta-feira, o que enseja o início da contagem em 04/12/2020, sexta-feira, findando-se o prazo para interposição em 17/12/2020. No entanto, a parte autora interpôs o recurso apenas em 18/12/2020 (ID 23176118). Sendo patente a intempestividade, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal, deixa-se de conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Passando-se a análise do recurso da parte ré, tem-se por tempestivo, pois apresentado no dia 15/12/2020. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, sorte não assiste à parte recorrente. É que a parte recorrida pretende ser indenizada moralmente em razão do constrangimento/abusividade das diversas ligações telefônicas recebidas diariamente para cobrança de dívida que aduz não existir, ligações estas que imputa à parte recorrente. Portanto, por asserção, a parte recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
V. Do narrado na inicial, corroborado dos documentos de ID 23173454 (listagem das ligações recebidas), 23176094/23176095 (gravação de uma das ligações) e 23176092 (réplica) permite-se concluir que a parte recorrente tem recebido as cobranças perpetradas por preposto da parte recorrente, a seu mando, de forma constante e abusiva. Conforme relatado e consubstanciado nos autos, a parte recorrida tem recebido, mais de 30 ligações diárias, que se iniciam as 8h e vão até as 23h, inclusive aos sábados.
VI. Com efeito, a situação vivenciada pela parte recorrida, demonstra reiterado tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.